Tribunal: TJSP
Processo: 2108627-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. Ausência de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Notificação não recebida pelo devedor ou por terceiro no endereço declinado no contrato. Motivo: "não foi atendido". Impossibilidade de deferimento da liminar. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.